Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703547-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. DESCUMPRIMENTO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. DIREITOS AUTORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO. As pretensões relativas a direitos autorais estão sujeitas ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tanto para as relações contratuais quanto extracontratuais, consoante o posicionamento consolidado pelo E. STJ no REsp no 1.474.832/SP. A realização da citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá a data da propositura da ação, consoante o art. 240, § 1o, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, sustentando, em síntese, ser aplicável prescrição decenal para inadimplementos e responsabilidades contratuais. Defende a inexistência de norma que disponha sobre prazo prescricional específico envolvendo relação contratual de direito autoral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente me nome do advogado MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEITO, OAB/MG 88.304. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 205 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese da recorrente, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO. 1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido. 2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil. 3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes. .... (REsp 1418695/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/9/2020). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente me nome do advogado MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEITO, OAB/MG 88.304 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023